Tribunal: STF
Processo: HC 220075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator.



    2. Depreende-se dos documentos que instruem o presente writ que as instâncias ordinárias utilizaram fundamentações distintas para majorar a pena-base em razão das circunstâncias do crime, bem como para reconhecer as agravantes referentes aos incisos I e III do art. 62 do CP, o que afasta a alegação de bis in idem.



    3. Agravo regimental desprovido.